Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. SERIEDADE DA AMEAÇA EVIDENCIADA. MAUS ANTECEDENTES. PRIMEIRA FASE. COEFICIENTE DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. PENA READEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena readequada.
3. Não há que falar em confissão, se o réu nega os fatos narrados na denúncia e as declarações prestadas por ele não foram utilizadas para fundamentar a condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido